Tribunal: TJES
Processo: 5000268-80.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-80.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Municipio de Piuma e outros

APELADO: ESPOLIO DE JOAO BAPTISTA NERY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, devido à perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o valor da dívida ativa era inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir a execução fiscal diante do valor inferior ao estabelecido pela legislação municipal; (ii) determinar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme decisão do STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência de cada ente federado, sendo facultado ao Município legislar sobre o valor mínimo para execuções fiscais.

4. A Lei Municipal nº 2.244/2017 goza de presunção de constitucionalidade, princípio aplicável a todas as normas, o que foi corroborado pelo Tribunal Pleno desta Corte no julgamento da ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000, que indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da lei.

5. Embora o art. 10 do CPC/2015 determine a necessidade de intimação prévia para evitar decisões surpresa, no presente caso, a extinção foi fundamentada objetivamente no valor exequendo inferior ao estabelecido em lei. Além disso, o argumento de inconstitucionalidade da norma já foi rejeitado, tornando a intimação prévia inócua, sem prejuízo concreto ao ente municipal, conforme o art. 282, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a lei municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, observada a competência dos entes federados.

2. A extinção de execução fiscal com base em valor inferior ao mínimo legal não viola o princípio da não surpresa quando fundamentada em questão objetiva já enfrentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.04.2024; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 15.06.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.177105-4/001, 19ª Câmara Cível, j. 01.08.2024; TJGO, AC nº 5740852-41.2023.8.09.0087, 1ª Câmara Cível, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Piúma

contra a r. sentença (ID 9398133) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES que, nos autos da
execução fiscal
movida pelo ente municipal recorrente em desfavor de
Espólio de João Baptista Nery
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9398285), a municipalidade apelante afirma, em síntese, que:

(i)
o artigo 9 da lei ordinária 2.244/2017 é inconstitucional;
(ii)
a extinção do feito sem prévia intimação configura ofensa ao art. 10 do CPC (postulado da não surpresa).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Piúma, em agosto de 2020, para cobrança de débitos tributários no valor de R$ 583,95 (quinhentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), conforme consta na Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos (ID 9398120).

Acontece que, em 04/05/2023, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em razão da perda superveniente do interesse de agir, por verificar que o valor exequendo é inferior àquele estabelecido pela legislação municipal como mínimo para cobrança judicial.

Em face do referido édito sentencial, o ente municipal se insurge, alegando, em síntese, que a Lei nº 2.244/2017 é inconstitucional e que a extinção do feito sem prévia intimação ofende o postulado da não surpresa.

Recentemente, o

Supremo Tribunal Federal
,
por meio do

Tema Repercussão Geral nº 1.184
,
firmou as seguintes

teses
vinculantes
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nesse sentido, nota-se que restou autorizada a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, desde que
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
, como enfatizado pela própria Corte Suprema.

Desse modo, a execução fiscal deve ser proposta objetivando cobrar crédito cujo valor ultrapasse
aquele estipulado em lei municipal
, vigente no momento do ajuizamento da ação, como suscetível de cobrança judicial.

No caso, a Lei Municipal nº 879/2000 (Código Tributário do Município de Piúma) estabeleceu o valor mínimo para ajuizamento de ações judiciais para cobrança de dívida ativa,
in verbis
:

Art. 286: Os débitos inscritos em dívida ativa cujo valor
não exceda a 192 (cento e noventa e dois) UFMPs, considerados o principal devidamente atualizado e os acessórios - juros e multa - não serão levados a cobrança judicial, por ser a execução notoriamente antieconômica
, mas deverão ser cobrados administrativamente e protestados na forma desta lei, inclusive com inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes Municipal, e nos órgãos de proteção ao crédito a nível local, estadual e nacional.

(Redação dada pela Lei nº 2.244, de 28 de dezembro de 2017)

Em 2020, ano em que foi ajuizada a ação, o valor da Unidade Fiscal do Município de Piúma – UFMP era de R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos)
1
, de modo que o valor mínimo para cobrança judicial foi definido em R$ 675,84 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Em que pese a alegação do Município de inconstitucionalidade da Lei nº 2.244/2017, o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento da ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000, indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar sob o fundamento de que “
o Código Tributário Municipal foi instituído pela Lei nº 879/2000, a qual, salvo exame mais profundo, não goza de status de lei complementar, mas sim de lei ordinária, de modo que, em observância dos princípios da legalidade e mesmo do paralelismo das formas, torna-se ainda mais desnecessária a edição de lei complementar para sua alteração.
”

Seguindo essa linha de intelecção, concluiu que: “
Por isso, do ponto de vista formal e mesmo material,
a norma em questão se apresenta hígida, não havendo motivos para com relação a ela reconhecer, neste instante, a existência da mácula capaz de justificar a suspensão cautelar
.
”

Portanto, forçoso convir pelo acerto do magistrado em extinguir a execução que possui valor inferior ao mínimo estabelecido na legislação municipal, seja pela presunção de constitucionalidade da qual gozam as leis, seja pelo pronunciamento do Tribunal Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ainda que em cognição sumária.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais Pátrios assim têm concluído:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - TEMA 1184 DO STF - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - CRÉDITO FISCAL INFERIOR AO PISO DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. No julgamento do Tema 1184, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
2.
A constatação de que o crédito fiscal é inferior ao piso estabelecido na legislação municipal para o ajuizamento de execução fiscal autoriza a extinção da execução
. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.177105-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE O BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. TEMA N° 1184 DO STF. RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 547/2024 DO CNJ.
RESGUARDO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. LEI LOCAL PREVENDO VALOR MÍNIMO PARA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. No caso, a ação foi ajuizada em 20/12/2023, ou seja, já na vigência da Lei municipal nº 5.336/2023, que previa, nos termos do artigo 24, § 1º, o valor de 02 (dois) salários mínimos como parâmetro para fins de judicialização das execuções fiscais. 4. Na hipótese, resta inaplicável o Decreto municipal nº 277/2024, em atendimento ao princípio do tempus regit actum. 5. Logo, constatado que o crédito exequendo está abaixo do valor mínimo previsto em lei específica para o ajuizamento de ações de execução fiscal, não há que se falar em violação da competência constitucional do ente público. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, AC nº 5740852-41.2023.8.09.0087, Desembargador ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Publicado em 18/09/2024)

Nesse contexto, no que tange à ausência de intimação prévia do ente apelante, embora recomendável que fosse oportunizado ao Município se manifestar acerca de possível causa que obstasse a extinção da execução, a sentença se baseou em premissa objetiva, qual seja a inferioridade do valor executado em relação ao estabelecido pela legislação municipal, e, em sede recursal, o único argumento apresentado pela municipalidade foi a suposta inconstitucionalidade da lei, o qual já foi aqui rebatido, de modo que restou demonstrada a absoluta inutilidade de eventual retorno ao primeiro grau para possibilitar a manifestação do ente a respeito desta questão já rechaçada, especialmente porque somente será declarada nulidade de qualquer ato judicial caso seja constatado seu efetivo prejuízo para a parte que a suscita, nos moldes do art. 282, § 1º, do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, a fim de manter incólume a sentença objurgada

É como voto.

1
Decreto Municipal nº 1.761/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000268-80.2020.8.08.0062

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
PIÚMA

A
PD
A:
ESPÓLIO DE JOAO BAPTISTA NERY

RELATOR
A
:
DES
ª
.
ELIANA JUQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

Trata-se de

Apelação Cível interp
osta
p
elo
MUNICÍPIO DE
PIÚMA

em face da sentença
de
ID
9398133
,
pela qual o Juízo da 1ª Vara da Comarca
julgou
extinta a execução fiscal,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

O
recorrente
tece argumentações quanto à
inconstitucionalidade do artigo
9º da Lei ordinária nº 2.244/2017 e ocorrência de
houve
julgamento surpresa
.

A eminente Relatora
negou provimento ao recurso
, em suma, por vislumbrar que a sentença se fundamentou em premissa objetiva, qual seja, a previsão legal quanto ao valor mínimo a ser observado para ajuizamento da execução fiscal pelo ente municipal. Consigne-se.

A execução fiscal
indica
o valor do crédito tributário
em
R$ 583,95 (quinhentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), conforme consta na Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos (ID 9398120), enquanto que a legislação de referência prevê um valor mínimo para a cobrança judicial em R$ 675,84 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Contudo, rogando vênia à eminente Relatora, apresento minha divergência quanto ao assunto
sub examine.

Não se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1.
Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica
. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

E no
caso dos autos,
acresça-se,
assim é previsão da legislação do Município apelante:

O POVO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seus representantes legais aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 286

Os débitos inscritos em dívida ativa cujo valor não exceda a 192 (cento e noventa e dois) UFMPs, considerados o principal devidamente atualizado e os acessórios - juros e multa - não serão levados a cobrança judicial, por ser a execução notoriamente antieconômica, mas deverão ser cobrados administrativame
n
te e protestados na forma desta lei, inclusive com inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes Municipal, e nos órgãos de proteção ao crédito a nível local, estadual e nacional.

(Redação dada pela Lei nº 2.244, de 28 de dezembro de 2017)

Parágrafo Único.
O limite previsto no caput deve ser considerado em relação a cada sujeito passivo e a todos os débitos que possua inscritos em dívida ativa do Município.

(Dispositivo incluído pela Lei nº 2.244, de 28 de dezembro de 2017)

O assunto relativo à extinção de ofício, da execução fiscal que tem como objeto valor baixo vem sendo frequentemente debatido neste e. Tribunal, sob enfoque de que ocorre, por via transversa, a
remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN,
não havendo o Poder Judiciário que se imiscuir no âmbito de atuação do ente tributante
.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo, não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Sumula nº 452. Apelação cível conhecida e provida, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(TJES,
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO
. A
previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial de crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do "princípio da inafastabilidade da jurisdição
"
. (TJES, Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais. 3.
A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente
. 4. Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5.
Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ
.
[...].
. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

E deste modo,
por meio d
o Tema 1.184,
houve a fixação
em sede de Repercussão Geral pelo STF
:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
(grifei).

Com efeito,
apesar da possibilidade da extinção do feito em razão do valor executado, mas
considerando a judicialização do crédito fiscal
e a faculdade do ente municipal
,
entendo que antes devem ser adotadas, pel
a Fazenda Municipal, as medidas constantes do
"item 3"
do precedente compulsório acima
mencionado
.

Por todo o exposto,
divirjo da eminente Relatora, para

dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Piúma
,
anular a sentença objurgada,
para que seja promovido o
prosseguimento da execução fiscal,
para
adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ